Tribunal: TJDFT
Processo: 0706801-76.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. ART. 373, I, CPC. LOCAÇÃO. REPAROS. LAUDO INICIAL DE VISTORIA. AUSENTE. PROVA INSUFICIENTE. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA PREVISTA NO ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação contra sentença, proferida em ação de cobrança, a qual, não obstante a revelia do réu, julgou os pedidos parcialmente procedentes. 1.1. Em seu recurso, o autor, ora apelante, pleiteia a reforma da sentença e o acolhimento da pretensão inicial. 1.2. Alega ser cabível o pedido de condenação do réu ao pagamento de indenização pelo valor gasto a título de reparação do imóvel ao fim do contrato de locação. Ressalta não ser necessário laudo de vistoria inicial do bem, porquanto o referido laudo foi incluído, resumidamente, no contrato firmado entre as partes prevê. Ressalta, ainda, não ter havido quaisquer impugnações do réu quanto às alegações do autor, razão pela qual, ante a decretação da revelia do requerido, devem-se reputar verdadeiras as alegações deduzidas em sua inicial.
2. A controvérsia dos autos cinge-se em verificar se o réu (locatário) deve arcar com o pagamento do valor dos danos descritos no laudo de vistoria final do imóvel quando do término do contrato de locação firmado entre as partes.
3. O réu, embora regularmente citado e intimado, não apresentou contestação, sendo decretada a sua revelia pelo juízo a quo. 3.1. Sobre a revelia, a não apresentação de “contestação, para além de desencadear os efeitos materiais da revelia, interdita a possibilidade de o réu manifestar-se sobre o que a ele cabia ordinariamente, como a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, inciso II, CPC), salvo aqueles relativos a direito superveniente, ou a respeito dos quais possa o juiz conhecer de ofício, ou, ainda, aqueles que, por expressa autorização legal, possam ser apresentados em qualquer tempo e Juízo (art. 303, CPC)"(REsp 1084745/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 30/11/2012). 3.2. Com efeito, há de se ressaltar ser a presunção de veracidade relativa, razão pela qual pode ser afastada quando da análise das provas coligidas aos autos. Assim, a parte autora deve trazer aos autos provas capazes de confirmar seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.
4. Oportuno observar ser aplicável, ao caso dos autos, a Lei do Inquilinato, Lei no 8.245/91. 4.1. O art. 23 da aludida lei define as obrigações do locatário. Entre elas, está a de efetuar o pagamento do aluguel em dia, arcar com as contas de água e luz, e devolver o imóvel no mesmo estado em que foi alugado ao término do contrato.
5. Na hipótese, há cláusula contratual a qual expressamente dispõe ter o locatário, ora réu, visitado e examinado previamente o imóvel locado e, também, prevê a necessidade de se restituir ao locador o imóvel com pintura nova, partes elétricas e hidráulicas revisadas e funcionando, devidamente atestadas. 5.1. Entretanto, a previsão contratual foi disposta de forma genérica, não se podendo dispensar prova da real situação do imóvel quando se iniciou e finalizou o negócio jurídico. 5.2. No caso dos autos, há de se notar não ter a parte autora, ora apelante, cumprido com o ônus processual que lhe cabia, na forma do inciso I do artigo 373 do CPC, deixando de comprovar a materialidade e a real extensão dos danos por ela reivindicados. 5.3. Da análise das provas juntadas aos autos, não se verifica o laudo de vistoria inicial, de forma que não há sequer parâmetro para se medir a extensão do dano e da alegada deterioração do bem ao longo do contrato de locação. Assim, mesmo tendo sido o réu considerado revel, ante a natureza relativa dos efeitos da revelia, não se pode exigir do locatário o pagamento de valores referentes aos reparos do imóvel locado.
6. Precedente desta Corte: “(...) 2 - Ainda que seja dever do locatário "restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal" (inciso III, do art. 23, da Lei no 8.245/1991), mostra-se inviável a análise de violação do referido dispositivo ante a ausência do laudo de vistoria elaborado no início da locação. 3 - Negado provimento ao recurso.” (07401718520208070001, Relator(a): Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 4/4/2023).
7. Majoração dos honorários advocatícios para quinze por cento (15%) do valor da condenação por força do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil e de acordo com o Tema Repetitivo n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.
8. Recurso improvido.